Tribunal: TJDFT
Processo: 0717258-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. ARGUIÇÃO TARDIA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual rejeitou impugnação da recorrente e manteve a citação do espólio em nome da primeira ré/agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve preclusão da alegação de nulidade da citação do espólio, feito na pessoa da primeira ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo de conhecimento data de 14/9/2021 e a citação foi realizada em 9/11/2021. Apesar de ter sido revel na fase de conhecimento, a agravante falou nos autos pela primeira vez em 20/6/2023, porém, em apenas 5/2/2025, requereu a nulidade da citação. Desta feita, resta preclusa a oportunidade da parte em alegar possível nulidade no ato citatório.
4. Nesse sentido: “A nulidade processual deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, conforme o artigo 278 do CPC” (0753922-06.2024.8.07.0000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 07/04/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento improvido.
Tese de julgamento: “A nulidade processual deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, conforme o artigo 278 do CPC”.
_______
Dispositivos relevantes citados: artigo 278 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: 0753922-06.2024.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 07/04/2025.